Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-24.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014497-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARAES - CPF: 045.506.211-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO BENEDITO DA SILVA DIAS - CPF: 571.448.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN BARBOSA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 013.150.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA PEREIRA DIAS - CPF: 062.317.591-64 (VÍTIMA), MANOEL ANTONIO PINTO - CPF: 080.796.411-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA REAL. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria real (art. 140, §2º,

do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/1941), às penas de 4 meses e 2 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como 15 dias-multa e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização a uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de injúria real e pela contravenção penal de vias de fato; e (ii) verificar se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação.

4. Configura o crime de injúria real a prática de vias de fato com caráter aviltante, aptas a atingir a dignidade ou o decoro da vítima, desde que evidenciado o dolo específico de ofender a honra subjetiva.

5. No caso, restou caracterizada injúria real na conduta do agente que desferiu soco em região do corpo da vítima recentemente submetida a procedimento cirúrgico invasivo (histerectomia total), região sensível às mulheres, ainda em processo de cicatrização, circunstância que acentua o caráter aviltante da agressão, sobretudo quando acompanhada de xingamentos e ofensas verbais.

6. A condenação pela contravenção penal de vias de fato exige prova segura da voluntariedade do agente dirigida à agressão física da vítima, sendo inviável a manutenção do édito condenatório quando os elementos dos autos revelam contexto de tumulto familiar e dúvida quanto à intenção de agredir.

7. Diante da inexistência de modalidade culposa para a contravenção de vias de fato, a dúvida quanto ao dolo impõe a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

8. A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido, apenas para absolver o réu da contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 28, I e II, 33, § 2º, “c”, 140, § 2º; CPP, arts. 386, VII, 563; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.643.051/MS; TJMT, ApCrim 1004607-78.2022.8.11.0004, ApCrim 1012973-89.2022.8.11.0042, ApCrim 1001443-71.2020.8.11.0038, ApCrim n. 1000849-32.2020.8.11.0014 e Enunciado Orientativo n. 14 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014497-24.2022.8.11.0042

APELANTE: EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor do réu
EMANOEL JÚNIOR PEREIRA GUIMARÃES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1014497-24.2022.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de injúria real (art. 140, ­§ 2º, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/1941), às penas de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como 15 (quinze) dias-multa e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização à vítima Carolina Pereira Dias
(id.
333281417).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante quanto a ambos os delitos, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a exclusão ou a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais à vítima Carolina
(id. 333281422).

Em contrarrazões, o Ministério Público

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 333281424).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para absolver o apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
(id. 340689897).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 140, §2º, do Código Penal, aplicando-se, no que couber, das disposições da Lei n. 11.340/2006, em desfavor da vítima Carolina, e art. 21,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/194, em desfavor da vítima Manoel Antônio, nos seguintes termos:

“
Fato 1 – Injúria Real
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 22h30, em residência situada na rua Atlas, número 307, quadra 4, bairro Planalto, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARÃES por meio de vias de fato, que, por sua natureza, se consideram aviltantes, injuriou a vítima, Carolina Pereira Dias, sua irmã, ofendendo-lhe a dignidade.

Fato 2 – Vias de Fato
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 22h30, em residência situada na rua Atlas, número 307, quadra 4, bairro Planalto, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARÃES praticou vias de fato contra a vítima Manoel Antonio Pinto, seu avô.

Síntese fática
Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Carolina são irmãos, ao passo que a vítima Manoel é seu avô.

Na data do fato, o denunciado e a vítima Carolina estavam na casa de Mauriuza, genitora dos envolvidos, quando houve um desentendimento, pois o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica e ouvindo música volume alto.

Depois, no trajeto para suas casas, enquanto Mauriuza conduzia o veículo, o denunciado interferia, puxando o freio de mão e tentando controlar o volante do veículo, a fim de que a mãe parrasse o carro.

Na ocasião, no momento em que Carolina tentou acalmá-lo, o denunciado desferiu um soco no abdômen.

Após chegarem em casa, o denunciado empurrou a vítima senhor Manoel, à época com 81 anos de idade, ocasionando sua queda ao solo. Nesse momento, o senhor Antônio, tio da vítima, conseguiu contê-lo e logo acionaram a polícia.
”
(
sic
,

id. 333281380).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Do pleito absolutório

Inicialmente, no que se refere ao delito de injúria real, a defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar que o apelante tenha praticado violência física com o propósito específico de ofender a honra subjetiva da vítima Carolina Pereira Dias.

Aduz que os fatos teriam ocorrido em meio a desentendimento e tumulto familiar, o que inviabilizaria a identificação do dolo específico exigido para a configuração do delito. Acrescenta, ainda, que o réu se encontrava sob efeito de substâncias entorpecentes e emocionalmente alterado, o que comprometeria sua plena consciência e o domínio de suas ações. Diante disso, pugna pela absolvição do apelante.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Consigna-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, pois o apelante e a vítima são irmãos, nos moldes do artigo 5º, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

O crime de injúria real, tipificado no art. 140, § 2º, do Código Penal, configura-se quando o agente pratica vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, sejam consideradas aviltantes, ou seja, capazes de atingir a dignidade e o decoro da vítima. Para a sua caracterização, exige-se a presença do elemento subjetivo específico, consistente na intenção, livre e consciente do agente, de ofender a honra subjetiva do sujeito passivo (
animus injuriandi
).

A vítima Carolina Pereira Dias, irmã do réu, ouvida em juízo, apresentou relato firme, coerente e harmônico acerca da dinâmica dos fatos, reafirmando a versão anteriormente prestada na fase inquisitorial. Narrou que, na data dos fatos, o apelante chegou alterado à residência da genitora. Com o intuito de evitar maiores conflitos, Mauriuza, genitora das partes, decidiu conduzi-los até a casa dos avós, local em que ambos residiam.

Durante o deslocamento, o apelante passou a adotar comportamento imprudente, puxando o freio de mão do veículo e tentando interferir na condução do automóvel enquanto a genitora dirigia. Diante da situação de risco, Mauriuza interrompeu o trajeto, ocasião em que todos desembarcaram. Nesse momento, o réu passou a agredir fisicamente a genitora e, quando a ofendida interveio para cessar a agressão, o apelante desferiu-lhe um soco no abdômen, precisamente na região em que fora submetida a procedimento cirúrgico recente (histerectomia total), estando, inclusive, com os pontos da cirurgia.

Além da agressão física, a vítima relatou que o apelante proferiu diversas ofensas verbais, inclusive xingamentos e ameaças de morte, afirmando: “
Ele falou que ia me matar, matar minha mãe, começa a xingar de filho da puta e tudo mais”
(sic, mídia de audiência).

Os relatos da informante Mauriuza Pereira Pinto, genitora das partes, e do informante Antônio Pereira Pinto, tio da vítima, corroboram a narrativa da ofendida, no sentido de que o apelante se encontrava exaltado e agressivo no dia dos fatos, após o consumo de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes.

O apelante, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial.

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se que o apelante não apenas exerceu violência física contra a vítima, desferindo-lhe soco na região abdominal, como também proferiu ofensas verbais e ameaças de morte, atingindo diretamente sua dignidade e honra subjetiva.

A conduta, portanto, extrapolou a mera agressão corporal, assumindo nítido caráter aviltante, humilhante e desprezível, sobretudo porque a ofendida encontrava-se em fase de recuperação de cirurgia delicada de remoção do útero, circunstância plenamente conhecida pelo apelante, que com ela residia. Assim, a conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 140, § 2º, do Código Penal.

A alegação defensiva de que as agressões e os insultos teriam ocorrido em contexto de exaltação momentânea não é suficiente, por si só, para afastar a tipificação penal, especialmente porque, no momento em que os fatos envolvendo a vítima Carolina ocorreram, não havia tumulto generalizado, estando presentes apenas a genitora, a vítima e o réu durante o deslocamento.

No que concerne ao elemento subjetivo do delito de injúria real, é irrelevante o estado emocional do agente no momento da prática delitiva, pois o estado anímico não integra o tipo penal. Exige-se, apenas, a presença do dolo específico, consistente na intenção de ofender a honra subjetiva da vítima.

Também não prospera a tese defensiva de ausência de dolo, fundada na alegação de que o apelante se encontrava sob o efeito de substâncias psicoativas. Isso porque a embriaguez voluntária ou culposa, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, tampouco afasta o dolo ou a consciência da ilicitude.

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente responde pelos atos praticados em estado de embriaguez quando, antes de se colocar nessa condição, possuía plena consciência e vontade de ingerir substâncias capazes de reduzir sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação.

Nesse sentido:

“(...) A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa; igualmente, emoção ou paixão não afastam a responsabilidade penal (art. 28, I, CP). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1004607-78.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025).

Outrossim, é pacífico que o exame de corpo de delito é prescindível quando a agressão não deixa vestígios, como ocorre nos casos de vias de fato, em que não há lesão corporal constatável.

Assim, considerando que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, revela-se suficiente para comprovar a ocorrência da agressão, ainda que desacompanhada de laudo pericial (TJMT, ApCrim n. 1012973-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 22/07/2025).

Dessa forma, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a ocorrência do crime previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal, razão pela qual não procede o pedido absolutório quanto a esse delito.

No tocante à contravenção penal de vias de fato, supostamente praticada em desfavor da vítima Manoel Antônio Pinto, avô do apelante, a defesa igualmente pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e ao dolo.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, consiste na prática de agressão física leve contra outrem, sem resultado lesivo aparente.

Para a sua configuração, exige-se a presença do elemento subjetivo, consubstanciado na vontade livre e consciente de agredir a vítima, ainda que por meio de empurrões ou outros atos de violência física.

Embora, em crimes e contravenções praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possua especial relevância, a condenação penal exige prova segura e isenta de dúvidas razoáveis, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

No caso em exame, a análise do acervo probatório revela a ausência de prova segura quanto à voluntariedade do apelante em agredir deliberadamente a vítima Manoel Antônio Pinto.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam que o episódio envolvendo o ofendido ocorreu em contexto de acentuado tumulto e tentativa de contenção do recorrente, de modo que não é possível afirmar, com a certeza necessária para um édito condenatório, que a queda do ofendido decorreu de agressão intencional.

O próprio ofendido Manoel Antônio Pinto, em juízo, não atribuiu ao apelante conduta deliberada de agressão, limitando-se a narrar que escorregou ao tentar segurar o neto, que estava visivelmente alterado pelo uso de entorpecentes. Questionado se a queda decorreu do empurrão, respondeu negativamente, afirmando:
"Não, porque eu escorreguei né"
(sic, mídia de audiência).

A informante Mauriuza Pereira Pinto, genitora da vítima Carolina e filha do ofendido Manoel, ouvida em juízo, descreveu um cenário em que os familiares tentavam conter o apelante, que se encontrava exaltado após o uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes. Explicou que o réu ficou no meio de todos, que tentavam contê-lo, e que, em meio ao tumulto,
"caiu todo mundo junto"
(sic, mídia de audiência). Questionada especificamente sobre a dinâmica do episódio envolvendo seu genitor, a informante não apontou conduta intencional do apelante voltada a agredi-lo, limitando-se a descrever a tentativa frustrada de contenção.

Por fim, a vítima Carolina Pereira Dias, embora mencione que o apelante empurrou seu avô Manoel, esclareceu que o episódio ocorreu quando este tentava contê-lo, destacando que ambos acabaram caindo juntos, dizendo: “
Caiu junto com ele na verdade. Caiu os dois no chão”
(sic, mídia de audiência).

As declarações colhidas corroboram um contexto de confusão familiar generalizada, no qual o apelante se encontrava alterado e diversas pessoas tentavam contê-lo simultaneamente. A própria dinâmica descrita revela um cenário de tumulto, e não de ataque intencional e deliberado contra o ofendido Manoel.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de demonstração de voluntariedade impede a manutenção de condenação por vias de fato:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE – PARTICULARIDADES FÁTICAS –
EMPURRÃO NA VÍTIMA (ATO REFLEXO) PARA ASSEGURAR SUA LOCOMOÇÃO
– INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. Ausência de prova de que o acusado tinha a intenção de agredir a vítima, sua ex-companheira.
Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, a ausência da demonstração da voluntariedade não autoriza a manutenção da condenação. A narrativa do apelante, é no sentido de que teria empurrado a vítima, no momento em que esta lhe impediu de pegar a filha de ambos, sem intenção de ofender sua integridade física
. Ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na vítima. A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, ApCrim n. 1001443-71.2020.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, DJe 21/07/2023).

Nesse contexto, diante da dúvida quanto à existência de vontade livre e consciente do agente dirigida ao propósito de agredir o seu avô, e inexistindo no ordenamento jurídico pátrio a modalidade culposa da contravenção penal de vias de fato, impõe-se a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da indenização por danos morais

A defesa, ainda, pugnou pelo afastamento ou, subsidiariamente, pela minoração da indenização por danos morais fixada à vítima Carolina, sob o argumento de ausência de prova específica do dano moral e de hipossuficiência econômica do apelante.

Sem razão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) não havendo necessidade de indicação de valor mínimo na inicial acusatória, nem de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sintetizada na seguinte tese: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n. 14, segundo o qual: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

No caso concreto, verifica-se, ainda, que, durante a audiência de instrução e julgamento, foi oportunizado à defesa manifestar-se sobre o pedido indenizatório. Na ocasião, a vítima confirmou o abalo moral sofrido, sobretudo em razão de sua condição de saúde fragilizada à época dos fatos, demonstrando inequívoco interesse na reparação civil ao ser questionada pela magistrada.

Desse modo, inexistem fundamentos para o afastamento da indenização mínima arbitrada, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, ainda que desacompanhado da indicação de valor, o que é plenamente admissível, conforme entendimento consolidado nesta Corte (TJMT, ApCrim n. 1000849-32.2020.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/6/2024).

Por fim, o montante fixado a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de se mostrar adequado à gravidade da conduta perpetrada e às particularidades do caso concreto.

Da dosimetria da pena

Diante da absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, impõe-se o redimensionamento da pena para
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
e 15 (quinze) dias-multa, correspondente exclusivamente à reprimenda fixada para o delito de injúria real (art. 140, §2º, do Código Penal), conforme arbitrado na sentença, que não merece reparos.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece o aberto, considerando o
quantum
aplicado e a ausência de reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
,
apenas para absolver o réu Emanoel Júnior Pereira Guimarães da

contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941),
praticada em desfavor da vítima Manoel Antônio Pinto, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação pelo crime de injúria real (art. 140, § 2º, do Código Penal), com pena final redimensionada para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026